Tribunal: STF
Processo: HC 212110
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA AFASTAR A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REEXAME DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Jefferson Prudêncio de Lima, advogado, em benefício de Jerônimo da Silva Ordeneo e Rodrigo Santos de Souza, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relator o Ministro Ribeiro Dantas, pelo qual, em 8.2.2022, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 711.617/SP:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA. REGIME FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 2. Concluído pelas instâncias antecedentes que os pacientes se dedicam ao comércio espúrio, com fulcro nos elementos constantes dos autos, sobretudo no fato de registrarem atos infracionais análogos ao delito de tráfico de drogas, bem como pela natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos, a alteração desse entendimento - para fazer incidir a minorante da Lei de Drogas - enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. 3. Fixada a pena definitiva em 5 anos de reclusão e sendo desfavoráveis as circunstâncias judiciais, o regime fechado é o adequado para o cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, "a", do CP. 4. Agravo regimental desprovido”. (e-doc. 3) 



    2. No presente habeas corpus, narra o impetrante terem sido os pacientes condenados pela prática do crime previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, às penas de cinco anos de reclusão, em regime fechado, e quinhentos dias-multa, no valor unitário mínimo legal.



    Afirma flagrante ilegalidade nas decisões das instâncias antecedentes, pela negativa de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e imposição do regime prisional fechado aos pacientes.



    Alega que não teria sido reconhecido o tráfico privilegiado, pelo fundamento exclusivo de que teriam eles “praticado atos infracionais equiparados ao tráfico [de drogas] quando adolescentes, dedicando-se a atividades criminosas”.



    Sustenta que essa circunstância “não [seria] suficiente para afastar a [referida] minorante, pois adolescente não comete crime nem recebe pena”. 



    São os requerimentos e os pedidos:



    “a) A concessão da liminar, revogando-se a prisão preventiva dos pacientes, haja vista que, conforme já visto, ele faz jus ao tráfico privilegiado, que, se for reconhecido, ensejará em aplicação do regime aberto, em especial por causa do tempo em que ele já se encontra preso; 



    b) A intimação da autoridade coatora a fim de que preste informações; 



    c) A intimação do Ministério Público para que apresente seu parecer;



    d) A confirmação da liminar, concedendo-se a ordem em definitivo, reconhecendo-se o direito dos pacientes ao tráfico privilegiado, diminuindo-se a pena dele em 2/3 (dois terços) e fixando-se o regime aberto (especialmente por causa do tempo em que já se encontra encarcerado, nos termos do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal), bem como determinando-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos” (fls. 16-17, e-doc. 1).



    4. Pelo que consta no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo, embora concluído o julgamento da apelação defensiva e transcorrido o prazo para interposição de outros recursos, ainda não foi certificado o trânsito em julgado da condenação. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao impetrante.



    6. Limita-se a presente impetração à análise dos aspectos concernentes à negativa de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e à imposição do regime prisional fechado aos pacientes, apenas para verificar se a decisão questionada estaria assentada em fundamentação inidônea, a configurar ilegalidade manifesta, como alegado pelo impetrante.



    7. Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de que, “em habeas corpus, a discussão sobre dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC n. 69.419, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, e HC n. 156.756-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.11.2018). 



    8. Na espécie, os pacientes foram condenados ao cumprimento da pena privativa de liberdade de cinco anos de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de quinhentos dias-multa, no valor unitário mínimo legal, pela prática do crime previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 



    Ao fixar as penas impostas aos pacientes, o juízo da Décima Quinta Vara Criminal da comarca de São Paulo/SP, assentou:



    “(…)



    Dessa forma, passo a dosar a pena. 



    Do réu Jerônimo da Silva Ordoneo:



    O réu é primário e não possui antecedentes criminais atestados nos autos. No entanto, como por ele mesmo relatado possui passagens pela Vara da Infância e Juventude pela pratica de ato infracional equiparado a trafico de entorpecentes, consoante certidão de fls. 40, o que aliado a variedade e quantidade de drogas com ele apreendidas nos permite aumentar a pena base em 1/6, nos termos do disposto no 42 da lei de Tóxicos e art. 59 do Código Penal, chegando-se ao patamar de 5 anos, 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. 



    Na segunda fase, há que se considerar que o crime foi cometido em situação de calamidade pública tendo em vista a pandemia que assola o país por conta do coronavirus - COVID-19, reconhecida por meio do Decreto n° 64.879/2020 de 20/03/2020. 



    Ademais, respeitadas posições em contrário, para esta magistrada, o estado de calamidade pública acabou por facilitar a execução de crimes, ainda mais diante da necessidade de isolamento social a fim de retardar a propagação da doença, o que gerou a redução de pessoas e policiais nas ruas, defasando a vigilância estatal e a atenuante da confissão que neste caso se compensam, devendo a pena ser mantida inalterada. 



    Também há que se reconhecer a atenuante da menoridade relativa e assim a e pena deve ser diminuída em 1/6 e retornar ao mínimo legal estabelecido de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, estabelecido no mínimo legal estabelecido diante da falta de comprovação da condição econômica do réu. 



    Na terceira fase, não obstante as alegações da Defesa, não há que reduzir a pena do acusado, nos termos do disposto no art. 33, §4° da Lei 11.343/06, ainda mais porque ele próprio disse que desde antes de completar seus 18 anos, já fazia do tráfico de drogas seu modo de ganhar a vida e, ao completar a maioridade novamente se voltou para a prática dos mesmos delitos, o que demonstra que se dedica a atividade criminosa, fazendo do tráfico de entorpecentes sua atividade habitual. 



    Ausentes outras causas modificadoras tomo essa pena definitiva. 



    Do réu Rodrigo Santos de Souza: 



    O réu é primário e não possui antecedentes criminais atestados nos autos. No entanto, como por ele mesmo relatado possui passagens pela Vara da Infância e Juventude pela prática de ato infracional equiparado a tráfico de entorpecentes, consoante certidão de fls. 38, o que aliado a variedade e quantidade de drogas com ele apreendidas nos permite aumentar a pena base em 1/6, nos termos do disposto no 42 da lei de Tóxicos e art. 59 do Código Penal, chegando-se ao patamar de 5 anos, 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. 



    Na segunda fase, há que se considerar que o crime foi cometido em situação de calamidade pública tendo em vista a pandemia que assola o país por conta do coronavírus - COVID-19, reconhecida por meio do Decreto n° 64.879/2020 de 20/03/2020. 



    Ademais, respeitadas posições em contrário, para esta magistrada, o estado de calamidade pública acabou por facilitar a execução de crimes, ainda mais diante da necessidade de isolamento social a fim de retardar a propagação da doença, o que gerou a redução de pessoas e policiais nas ruas, defasando a vigilância estatal e a atenuante da confissão que neste caso se compensam, devendo a pena ser mantida inalterada. 



    Também há que se reconhecer a atenuante da menoridade relativa e assim a pena deve ser diminuída em 1/6 e retornar ao mínimo legal estabelecido de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, estabelecido no mínimo legal estabelecido diante da falta de comprovação da condição econômica do réu. Na terceira fase, não obstante as alegações da Defesa, não há que reduzir a pena do acusado, nos termos do disposto no art. 33, §4° da Lei 11.343/06, já que assim como o corréu Jerônimo, Rodrigo também admitiu que já fazia do tráfico de drogas seu modo de ganhar a vida e, ao completar a maioridade novamente se voltou para a prática do mesmo delitos, o que demonstra que se dedica a atividade criminosa, fazendo do tráfico de entorpecentes sua atividade habitual. Ausentes outras causas modificadoras tomo essa pena definitiva. No mais, deixo de computar o período de prisão provisória dos réus para determinar o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, porque não há nos autos provas dos requisitos necessários para tanto”. (fls. 76-78, e-doc. 5)



    No voto condutor do acórdão proferido nos autos da Apelação n. 1504872-47.2021.8.26.0228, pela Décima Primeira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, o Relator, Desembargador Paiva Coutinho, afirmou:



    “(…) A irresignação cinge-se à pena aplicada, não havendo questionamento a respeito da condenação, em especial diante da confissão de ambos os recorrentes, de forma que a condenação era mesmo inevitável. 



    Mas no tocante à pena, não assiste razão à Defesa, data venha.



    A base foi estabelecida em 1/6 acima do mínimo legal, pois considerou a d. Magistrada sentenciante que as passagens pela Vara da Infância e Juventude por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas e a quantidade e diversidade dos entorpecentes justificam o aumento da base. 



    Assim, ainda que as anotações de atos infracionais não tenham o condão de majorar a base, tem-se, nos termos do art. 42 da Lei de Entorpecentes, que a natureza nefasta de boa parte dos estupefacientes, em especial a "cocaína" e o "crack", em quantidades elevadas como no presente caso, autorizam a elevação da base, pelo que ela é assim mantida. 



    Na sequência, cometido o crime durante o estado de calamidade pública decretado, no qual notadamente o policiamento é diminuído, propiciando melhor cenário para o crime de tráfico, que fica facilitado, era mesmo de se aplicar a referida agravante, que, no entanto foi compensada com a atenuante da menoridade relativa, retornando ao mínimo, e, ainda fosse reconhecida a atenuante da confissão espontânea, não há reflexo na pena, pois nesta etapa as atenuantes não tem o condão de minorar a reprimenda aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ. 



    Após, deixou-se corretamente de fazer incidir o redutor do tráfico privilegiado, na medida em que as circunstâncias pessoais dos apelantes e a quantidade de droga recolhida demonstram a dedicação habitual deles ao tráfico de drogas. 



    Ora, ambos ostentam apontamentos de atos infracionais por prática análoga do crime ora apurado e, tendo eles recém completado a maioridade, já foram detidos reiterando a conduta delitiva. 



    Reforçando essa evidência está a considerável quantidade e grande diversidade de entorpecentes recolhidos com eles, circunstâncias que demonstram mesmo não serem os pequenos traficantes que a lei buscou privilegiar. Fica inalterada, portanto, a pena imposta em Primeiro Grau.



      Relativamente ao regime prisional e modo de cumprimento da pena, pondera-se que a gravidade concreta do delito do ilícito tráfico de drogas, e o dano social que ele provoca, autoriza o regime fechado adotado, bem como faz com que as penas alternativas não sejam adequadas nem suficientes para reprimir e reprovar a conduta dos agentes criminosos. 



    No mais, a substituição acabaria gerando um incentivo à prática do comércio nefando de estupefacientes, causando à sociedade a sensação de impunidade e banalização do delito, sendo inviável o acolhimento para o abrandamento da pena e a sua substituição por alternativas” (fls. 159-160, e-doc. 5).



    8. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça concluiu ser idônea a fundamentação das instâncias antecedentes ao negar provimento, por unanimidade, ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 711.617/SP. Extraem-se dos fundamentos do voto condutor do acórdão, Relator o Ministro Ribeiro Dantas:



    “(…) A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 



    In casu, a instância ordinária manteve afastada a minorante por entender que há elementos suficientes que comprovam a habitualidade delitiva dos pacientes no tráfico de drogas, não só por apresentarem registros pretéritos da prática de atos infracionais análogos ao delito de tráfico de entorpecentes, mas também por terem sido flagrados na posse de 55 porções de maconha, 263 porções de cocaína, 69 porções de crack, 10 porções de skunk, outras 2 porções de maconha, 10 frascos contendo lança-perfume e 5 comprimidos de ecstasy. 



    Assim, assentado pela instância antecedente, soberana na análise dos fatos, com fulcro em elementos colhidos nos autos, que os pacientes são habituais na prática delitiva, a modificação desse entendimento – a fim de fazer incidir a minorante da Lei de Drogas – enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus (HC 385.941/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 27/4/2017, DJe 8/5/2017). 



    Vale lembrar que esta tem Corte decidido que o envolvimento do paciente quando menor em atos infracionais, sobretudo quando relacionados ao crime de tráfico de entorpecentes, podem justificar a não aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, porquanto demonstra a dedicação do agente a práticas criminosas. (…)



    Na identificação do modo inicial de cumprimento de pena, necessário à prevenção e à reparação da infração penal, o magistrado deve expor motivadamente sua escolha, atento às diretrizes do art. 33 do Código Penal, e, na hipótese de condenação por crime de tráfico de drogas, ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual serão consideradas com preponderância a natureza e a quantidade de substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. 



    Na espécie, embora os pacientes sejam primários e as penas tenham sido aplicadas em 5 anos de reclusão, a quantidade e natureza da droga apreendida - 55 porções de maconha, 263 porções de cocaína, 69 porções de crack, 10 porções de skunk, outras 2 porções de maconha, 10 frascos contendo lança-perfume e 5 comprimidos de ecstasy -, justificam a imposição do regime inicial fechado.



    Por fim, estabelecida a sanção corporal em patamar superior a 4 anos, é inadmissível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pela falta do preenchimento do requisito objetivo (art. 44, I, do Código Penal). 



    Diante do exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus”. (e-doc. 3)



    9. Diferente do afirmado pelo impetrante, a negativa de aplicação da causa de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, consubstanciou-se na confessada dedicação dos pacientes a atividades criminosas, corroborada pela prática de atos infracionais anteriores e pela quantidade e variedade de drogas apreendidas (57 porções de maconha, 263 porções de cocaína, 69 porções de crack, 10 porções de skunk, 10 frascos de lança-perfume e 5 comprimidos de ecstasy).



    Não se considerou, como motivo determinante para o afastamento do referido redutor de pena, o cometimento pretérito de atos infracionais, mas o quadro probatório indicativo de que os pacientes não seriam novatos na prática de condutas penalmente ilícitas. Essa circunstância foi por eles mesmos confessada, ao serem interrogados pelo juízo processante, como salientado na sentença condenatória.



    10. Em caso análogo ao presente, ponderou o Ministro Gilmar Mendes:



    “(…) é indiscutível que, na adolescência, o agravante não praticou crimes, em seu sentido técnico-jurídico. 



    Ocorre que o tribunal de origem apenas registrou que a prática dos referidos atos infracionais comprova que o agravante não é nenhum principiante. 



    Vale destacar os diversos atos infracionais já praticados pelo ora paciente, quais sejam: a) Receptação de motocicleta em 17 de março de 2014, quando o réu tinha 14 anos ; b) Tráfico de entorpecentes em 17 de julho de 2015, quando o réu tinha 15 anos; c) Tentativa de homicídio no interior da Fundação CASA em 07 de março de 2016, quando o réu tinha 17 anos. 



    Isso não significa que foram considerados, como crimes, os atos infracionais praticados. Significa, apenas, que todo o contexto fático comprova que o requisito de não dedicação a atividades criminosas não foi preenchido”. (HC n. 179.012-AgR, Segunda Turma, DJe. 6.2.2020 – grifo nosso)



    Nessa linha, confiram-se: RHC n. 207.247, de minha relatoria, DJe. 14.10.2021; e HC n. 211.261, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe. 2.2.2022.



    11. Pelo que se depreende das decisões questionadas, no convencimento motivado dos magistrados das instâncias ordinárias, firmado nas provas constantes dos autos, consideraram-se as circunstâncias concretas do caso para assentar-se a dedicação dos pacientes a atividades criminosas, afastando a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    Para rever essa conclusão e acolher o argumento referente ao reconhecimento do afirmado direito dos pacientes à causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, seria necessário reexaminar o acervo probatório, procedimento incabível na via estreita do habeas corpus. Neste sentido, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC n. 163.083-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.10.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. ATUAL JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA, QUE TEM POR ILEGAL A EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO NA QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. CASO EM QUE A QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE NÃO FOI O ÚNICO FUNDAMENTO PARA A NEGATIVA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 194.826-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.2.2021). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Tráfico. Condenação. Incidência da causa especial de diminuição de pena (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas). Não ocorrência. Conclusão pelas instâncias ordinárias de que o agravante se dedicava a atividade criminosa. Impossibilidade de revolver fatos e provas, na via do habeas corpus, para se chegar a conclusão diversa. Precedentes. Pretendido abrandamento do regime. Impossibilidade. Quantidade da droga. Motivação idônea para justificar a imposição do regime inicial mais gravoso. Precedentes. Regimental não provido” (HC n. 153.641-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 23.4.2018). 



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. INCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGATORIEDADE DO REGIME INICIAL FECHADO PARA CUMPRIMENTO DA PENA. INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1º DO ART. 2º DA LEI 8.072/1990. ANÁLISE DAS CIRCUSTÂNCIAS JUDICIAIS. PRECEDENTES. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA 1. A não aplicação da causa de diminuição da pena do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de um conjunto probatório apto a afastar a configuração de alguma das hipóteses descritas no preceito legal (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa. 2. No caso, as instâncias ordinárias concluíram, com base nos elementos de provas colhidos sob o crivo do contraditório, que o paciente se dedicaria à atividades criminosas, em especial à prática do crime de tráfico de drogas. Nesse contexto, revela-se inviável a utilização do habeas corpus para o revolvimento do conjunto fático-probatório, a fim de reexaminar o que decidido pelas instâncias ordinárias” (HC n. 107.084, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 8.10.2013). 



    Confiram-se também as seguintes decisões monocráticas: HC n. 206.922, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 27.9.2021; RHC n. 202.266, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 29.6.2021; RHC n. 203.535, de minha relatoria, DJe 26.8.2021; e RHC n. 207.247, de minha relatoria, DJe. 14.0.2021.



    12. Quanto ao regime prisional, este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de que o regime inicial de cumprimento de pena deve observar o disposto no § 3º do art. 33 do Código Penal e no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, que expressamente remetem às circunstâncias do crime (art. 59 do Código Penal) e à natureza e quantidade da droga (HC n. 132.904/MT, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 23.6.2016).



    Na espécie vertente, aplicando-se essa jurisprudência, não se cogita de ilegalidade na valoração negativa daqueles vetores no afastamento do tráfico privilegiado e na fixação do regime prisional mais gravoso. 



    13. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de março de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora